Tribunal: TJPA
Processo: 0800657-19.2022.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800657-19.2022.8.14.0018

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDIVALDO PEREIRA DE MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0800657-19.2022.8.14.0018

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CURIONÓPOLIS/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: EDIVALDO PEREIRA DE MORAIS

ADVOGADO: DR. ALTAIR GONÇALVES SALES JÚNIOR OAB/PA 31.425-B

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO GUERREADA. INAPLICABILIDADE DO REDUTOR DO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.346/06. PROVIMENTO
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a sentença afastando o redutor e fixando em definitivo a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,

conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0800657-19.2022.8.14.0018

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CURIONÓPOLIS/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: EDIVALDO PEREIRA DE MORAIS

ADVOGADO: DR. ALTAIR GONÇALVES SALES JÚNIOR OAB/PA 31.425-B

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/Pa, que condenou o recorrido
EDIVALDO PEREIRA DE MORAIS
nos crimes previstos nos arts. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 e arts. 12 e 16, §1º, I ambos da Lei nº 10.826/06 às penas de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e de 01 (um) ano de detenção a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 16127249 p. 1-3) em resumo, que em 05/10/2022, policiais militares receberam denúncia anônima de que um homem estaria em uma picape Toyota Hillux preta, placa OTZ2F68 transportando entorpecentes da zona rural para comercializar na cidade de Curionópolis.

Diante disso, os policiais militares solicitaram o apoio do serviço de inteligência do 23º BPM, o qual fez o levantamento da informação e realizou campana próximo a propriedade do suspeito, e com uso de um drone da corporação conseguiram visualizar que na propriedade investigada havia um movimento intenso de uso de transporte.

Ato seguido, a guarnição foi informada que o dono da propriedade (o Recorrente)
estava em deslocamento pela estrada de Serra Pelada, e possivelmente transportaria entorpecente para comercialização, ocasião em que os policiais diligenciaram até a referida estrada e, após alguns minutos visualizaram o carro do mesmo, o qual ao avistar a viatura da polícia militar acelerou seu veículo e empreendeu fuga.

Em seguida, a polícia acionou os sinais sonoros da viatura para que o Recorrente parasse seu veículo, no entanto, este continuou fugindo até chegar em sua propriedade, momento em que parou o veículo e os policiais realizaram a revista pessoal e veicular, ocasião em que encontraram em seu interior 01 (um) saco contendo “maconha”.

Destaca-se que o serviço de inteligência da polícia militar repassou, ainda, que no celeiro da propriedade havia mais entorpecente, razão pela qual se deslocaram até o local indicado e encontraram 04 (quatro) tonéis cheios de “maconha” (pesando aproximadamente 20kg - vinte quilos); 500g (quinhentas gramas) de semente de maconha; 01 (uma) espingarda; 01 (um) revólver 38 com 06 (seis) munições intactas com numeração raspada e 01 (uma) balança de precisão.

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso na sanção prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 12 e 16, §1º, I ambos da Lei nº 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença (ID nº 16127477 p. 1-9), contra a qual o Órgão Ministerial recorreu (ID nº 16127484 p. 1-8), pugnando pelo afastamento do redutor do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 em razão de dedicar-se às atividades criminosas.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 16127498 p. 1-17), pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
(ID nº 16768551 p. 1-5) para reformar a sentença, afastando o reconhecimento do privilégio do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

1. Da pretendida reforma da decisão absolutória
. Do não reconhecimento do tráfico privilegiado

P
retende
o Apelante a não aplicação do disposto no art. 33, §4º, da lei 11.343/06.

Razão assiste ao recorrente.

São requisitos para que os condenados façam
jus
à causa de diminuição de pena prevista no 4.º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar às atividades delituosas

ou integrar organizações criminosas.

Na espécie, o Magistrado aplicou a fração de 2/3 com a seguinte fundamentação:

“Todavia, existe a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que o acusado preenche os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado (uma vez que é primário, portador de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa), razão pela qual reduzo em 2/3 (dois terços) a reprimenda, passando a dosá-la em
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias multa
, na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.”

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir,
por si sós
, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Contudo, conforme se pode verificar do acervo probatório, foi encontrado com o Apelante além da grande quantidade de entorpecentes, outros itens: 01 (uma) espingarda; 01 (um) revólver calibre 38 com 06 (seis) munições intactas com numeração raspada e 01 (uma) balança de precisão.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com o disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Na espécie, a suscitada minorante foi afastada mediante fundamentação idônea, baseada não só na elevada quantidade de entorpecente, mas, também, nos petrechos apreendidos e no contexto circunstancial analisado com apoio no suporte f ático-probatório dos autos. Nesse contexto, para que fosse possível o acolhimento da pretensão recursal, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 767135 SP 2022/0271192-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

Assim, somando-se ao fato da quantidade e natureza do entorpecente, deixo de aplicar a redução prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, razão pela qual resta fixada a
pena concreta, final e definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Assim sendo, acompanhando o Órgão Ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
para
reformar a sentença afastando o redutor e fixando em definitivo a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,

nos termos acima expendidos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/01/2024